Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727481-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência. 2. Segundo o artigo 165 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial”. 3. Pendendo a apreciação de recurso interposto pelo credor exequente, a fim de modificar os termos do plano de recuperação judicial aprovado, prudente a suspensão do feito executivo, dado o perigo de dano causado por sua eventual extinção prematura. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. A recorrente alega violação ao artigo 165 da Lei 11.101/2005, defendendo a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que homologa o plano de recuperação judicial para o início do cumprimento e aplicação do referido plano. Fixa, como marco inicial, a data da publicação da mencionada decisão que o homologa. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 41866585). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 165 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que: O artigo 165 da supracitada lei dispõe que “o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial”. No caso em apreço, o agravado manifestou sua discordância com cláusula do plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores. Posteriormente, apresentou impugnação junto ao juízo recuperacional, a qual foi rejeitada, culminando na homologação do plano de recuperação judicial. Entretanto, ainda pende de apreciação naquele juízo Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão. Por tais razões, verifica-se que não houve preclusão da aprovação do plano de recuperação judicial, bem como a impugnação pendente de apreciação foi apresentada justamente pela parte recorrida. A extinção da Ação de Execução sem a preclusão da decisão que aprovou o plano de recuperação judicial, ainda mais ao se considerar a apresentação de impugnação pelo credor exequente, pode se mostrar prematura, sendo prudente se aguardar a referida preclusão. Ressalta-se que não se vislumbra qualquer prejuízo para a parte recorrente com a suspensão do feito executivo até a preclusão da decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Situação contrária, no entanto, verificar-se-ia em caso de extinção da Execução e posterior alteração do plano de recuperação judicial. Assim, deve ser mantido o sobrestamento do feito até a preclusão da decisão proferida junto ao juízo recuperacional (ID 41064385). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005